Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016375-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANY MORAIS SANTOS - CPF: 010.019.551-29 (AGRAVANTE), IRLEI SANTOS DE ARAUJO - CPF: 725.870.831-68 (AGRAVADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), KAYLA ALVES AMORIM - CPF: 046.947.431-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016375-13.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Leany Morais Santos

Agravado:
Irlei Santos de Araújo

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo, mormente por ter sido proferida após a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016375-13.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Leany Morais Santos

Agravado:
Irlei Santos de Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Leany Morais Santos
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Irlei Santos de Araújo, deferiu a liminar pleiteada, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, ante a presença dos requisitos do art. 561, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que o agravado apresentou documentos inconsistentes, que não comprovam os fatos narrados, mormente pelo fato de que o imóvel em questão também lhe pertence, conforme acordado em Juízo, bem como em razão de que a quitinete que ocupa ter sido construída dentro da margem de sua propriedade. Segue sustentando, que o imóvel objeto da demanda ainda não foi efetivamente dividido entre as partes após o acordo de divórcio homologado em Juízo, inexistindo a probabilidade do direito alegado. Firme no seu propósito, alega que não estão presentes os requisitos do art. 561, do CPC, de modo que a r. decisão merece ser revogada. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 140306670).

As informações foram prestadas (id. 140983664), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 143638667), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016375-13.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Leany Morais Santos

Agravado:
Irlei Santos de Araújo

V O T O

Cinge-se dos autos que
Irlei Santos de Araújo move ação de reintegração de posse em desfavor de Leany Morais Santos,
alegando ser o legítimo proprietário e possuidor de um imóvel urbano localizado na Rua São Salvador, n. 09, quadra 77, bairro Nova Barra, no município de Barra do Garças/MT, onde construiu 03 (três) quitinetes, contudo, após a ré, com quem já foi casado, pedir as chaves para verificar a caixa d’água, permaneceu em uma das referidas quitinetes, sem qualquer autorização para tanto, invadindo a sua posse e mesmo diante do pedido de desocupação do bem, se negou a fazê-lo, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, após realizar audiência de justificação com a oitiva de testemunhas, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, bem como a desocupação imediata da ré, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 90424468 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando
que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que o agravado apresentou documentos inconsistentes, que não comprovam os fatos narrados, mormente pelo fato de que o imóvel em questão também lhe pertence, conforme acordado em Juízo, bem como em razão de que a quitinete que ocupa ter sido construída dentro da margem de sua propriedade.

Segue sustentando, que o imóvel objeto da demanda ainda não foi efetivamente dividido entre as partes após o acordo de divórcio homologado em Juízo, inexistindo a probabilidade do direito alegado.

Firme no seu propósito, alega que não estão presentes os requisitos do art. 561, do CPC, de modo que a r. decisão merece ser revogada. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto a agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pela agravante, mormente pelo fato de que a mesma admite ter adentrado no imóvel construído pelo agravado, sob a alegação de que foi edificado em local inadequado, o que não se justifica, diga-se de passagem.

Todavia, entendo, neste estágio inicial, que há verossimilhança nas alegações do agravado, uma vez que trouxe aos autos da ação principal provas de que o imóvel em questão foi partilhado nos autos da ação de divórcio, tendo ficado com 50% (cinquenta por cento) de sua área total, correspondente aos 225,00m
2
(duzentos e vinte e cinco metros quadrados) da construção de 03 (três) quitinetes (id. 84751858 – autos de origem), além da escritura do mesmo (id. 84751862 a id. 84751868 – autos de origem), que comprovam a posse alegada.

Não obstante, na audiência de justificação conduzida pela MMa Juíza, foram ouvidas 03 (três) testemunhas, quais sejam, os Senhores Demilson Gonçalves da Silva, Dennis Paulo Maia Moreira e Lázaro Ferraz de Oliveira, que confirmaram a posse do autor, ora recorrido, bem como a invasão praticada pela ré, ora recorrente (id.

90073936 – autos de origem).

De outra banda, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 84751878 e id. 84751881 – autos de origem), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
O acervo probatório constante nos autos indica a probabilidade do direito invocado pelo autor. Com efeito, a oitiva das testemunhas Demilson Gonçalves da Silva, Dennis Paulo Maia Moreira e Lázaro Ferraz de Oliveira, arroladas pela parte autora, dando conta da posse pelo autor e invasão da área objeto da lide há menos de ano e dia pela requerida, havendo registro de Boletim de Ocorrência registrado perante a sede da Polícia Civil local (ID. 84751878 e ID. 84751881)
.

Assim, ao menos nesta fase processual, restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Outrossim, consoante ao requisito do periculum in mora, pelo contexto apresentado nos autos, torna-se necessária a concessão da tutela, com o escopo de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da autora.

[...]

Por fim, importante salientar que eventual construção do imóvel objeto da lide em local inadequado não permite que a requerida adentre o imóvel como se dela fosse, uma vez que existem dispositivos legais para a efetivação de direitos
.

Ante o exposto, no presente caso, verifica-se a presença dos requisitos que possibilitam a concessão da liminar em favor da parte autora.

”
(id. 60538401 – autos de origem – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022